Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
I - Vencido o Relator, o prolator do voto vencedor será designado apenas e tão-somente para redigir o acórdão e decidir eventuais embargos de declaração contra o mesmo julgado, não havendo que se falar em modificação da Relatoria originária.
II - A competência para analisar os requisitos de admissibilidade de recurso especial interposto pelo Ministério Público é do Presidente desta Corte, nos termos do art. 43, XI, “c”, do RITJDFT.
III - Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, agravo interno desprovido.